Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório indica ser o recorrente o autor do delito, especialmente pela prova colhida em juízo, sendo que a testemunha policial indica os réus como sendo as pessoas na posse de quem foram encontradas as armas brancas utilizadas na prática do roubo e a res subtraída, além de os réus terem sido reconhecidos pela vítima. Não bastasse isso, um dos réus confessou a prática do delito e atribuiu ao outro réu a coautoria. A coisa roubada foi apreendida e restituída à vítima.
2. Pode ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a oito anos quando o réu for primário e lhe forem majoritariamente favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais.
3. No caso dos autos, não se tratando de réu reincidente ou com maus antecedentes, tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), sendo majoritariamente neutras as demais circunstâncias constantes no art. 59 do Código Penal, permite-se a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.